Tribunal: TJDFT
Processo: 0731206-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. REACOMODAÇÃO EM VOO DIVERSO. MEDIDAS RESTRITIVAS. DESDOBRAMENTOS DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME LEGAL ESPECÍFICO. LEI 14.034/20. FORTUITO EXTERNO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESOLUÇÃO 556 DA ANAC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso interposto pela ré, companhia aérea, em face da sentença que julgou procedente o pleito deduzido na inicial para condená-la ao pagamento, em favor do autor, de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação por danos morais.

2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor econsumidorprevistos no Código de Defesa doConsumidor.

3. A presente demanda se insere no contexto do cancelamento em massa de voos nacionais e internacionais, em decorrência das medidas restritivas, impostas pelos diversos países, para o enfrentamento da pandemia da COVID-19.

4. A exemplo de outros setores da economia, o setor da aviação civil foi fortemente afetado pelos efeitos da pandemia, tendo sido, por isso mesmo, criado um regime legal específico para regular situações de impossibilidade de fornecimento do serviço de transporte aéreo da forma originalmente contratada.

5. A Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, conversora da Medida Provisória n. 925, de 18 de março de 2020, dispôs sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, com intuito de atenuar os efeitos deletérios decorrentes da crise gerada pela pandemia da COVID-19.

6. Tal regramento incide nas avenças celebradas antes de sua edição, por força de previsão legal e da própria natureza de execução diferida dos contratos de transporte aéreo. Com efeito, a Lei regulamentou as consequências do cancelamento de voos no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020, com regras aplicáveis também aos casos de atraso e interrupção (art. 3o, caput e § 5o, da Lei n. 14.034/20).

7. Na espécie, verifica-se que o cancelamento do voo do consumidor – com posterior reacomodação em voo diverso e mudança de horário na chegada do destino – se deu dentro do período assinalado no art. 3o, caput, da Lei n. 14.034/20.

8. Assim sendo, incidem as regras da referida legislação específica[1], a par das normas do Código de Defesa do Consumidor.

9. Em contexto ordinário, a readequação da malha aérea é considerada hipótese de fortuito interno, relacionada à organização dos serviços e aos riscos próprios da atividade de transporte aéreo, inapta a afastar a responsabilidade da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor. O cancelamento unilateral de voo, o atraso (maior de 4 horas) e a interrupção são passíveis de ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais, a depender da análise do caso concreto.

10. Entretanto, na conjuntura extraordinária em que inserido o fato descrito na exordial, há que se considerar que resta configurada hipótese de fortuito externo, uma vez que os desdobramentos da pandemia da COVID-19 foram e continuam sendo capazes de afetar sobremaneira o sistema global aeroviário.

11. Os efeitos da crise decorrente da pandemia da COVID-19 mostram-se hábeis a excluir o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade do fornecedor do serviço de transporte aéreo por eventuais danos sofridos pelo consumidor em decorrência direta do cancelamento de voo, por estar-se diante de eventos que ultrapassam o risco inerente à atividade (fechamentos de fronteiras e aeroportos e imposição de outras medidas restritivas, que culminaram na redução de rotas operadas pelas companhias e na necessidade de reestruturação da malha aérea.).

12. Diante disso, presente a cláusula excludente de responsabilidade, não se pode condenar a companhia aérea à reparação de danos morais pelo cancelamento unilateral do voo, consoante perseguido pelo consumidor.

13. No caso em comento, não se observa situação específica que imponha conclusão diversa, não sendo suficiente para caracterizar o dano moral o fato de o autor ter sido reacomodado em voo próprio, com conexão, diversamente do contratado, tampouco a mera preocupação em não estar presente no evento comemorativo que teria justificado a viagem, diante do contexto fático vivenciado na atualidade (pandemia da COVID-19). Desse modo, deve ser reformada a sentença para julgar improcedente o pleito autoral.

14. Destaca-se, por fim, que a Resolução n. 556/2020 da ANAC flexibilizou as regras da Resolução n. 400/2016, também da referida agência, suspendendo, dentre outras, a obrigação de oferecer reacomodação em voo de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade, onde houver disponibilidade de voo próprio do transportador (art. 3o, inc. II, da Res. n. 556/2020).

15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido deduzido na inicial.

16. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.

[1] Como uma das principais medidas de “fôlego” econômico aos transportadores (companhias aéreas), a Lei concedeu prazo diferido para que seja efetuado o reembolso de passagens canceladas, tendo sido mantido o dever de prestação de assistência material. Desse modo, cancelado o voo, o reembolso não será imediato, mas, somente será devido no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do cancelamento (art. 3o, caput).

Previu, também, como alternativas aos consumidores, a opção de obtenção de crédito para posterior utilização – em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento (art. 3o, § 1o) –, ou de reacomodação em outro voo e de remarcação da passagem aérea (art. 3o, § 2o).

De igual modo, a referida Lei tratou da hipótese da desistência de voo por parte do consumidor, estabelecendo a possibilidade de reembolso, a ser efetuado no prazo postergado assinalado em lei e sujeito ao desconto de eventuais penalidades contratuais, ou de obtenção de crédito do valor correspondente da passagem, sem incidência de quaisquer multas (art. 3o, § 3o).

Destaca-se que a disposição acima não se aplica ao consumidor que desistir da passagem aérea no prazo de 24 (vinte e quatro) horas do recebimento do comprovante de aquisição do bilhete, quando a compra se der com antecedência mínima de 7 (sete) dias da data de embarque (art. 3o, § 6o), situação em que o reembolso será integral, isto é, sem qualquer ônus, por força da regra prevista na Resolução n. 400/2016 da ANAC (art. 11, caput e parágrafo único), não afastada pela novel legislação.